Tribunal: CARF
Processo: 19791.000060/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19791.000060/2006-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.535 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
EADI SUL TERMINAL DE CARGAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2006
MULTA AO DEPOSITÁRIO. IMPORTAÇÃO. PRESENÇA DE CARGA
RECOLHIDA SOB CUSTÓDIA. REGISTRO NO SISCOMEX DE FORMA
IMEDIATA. OBRIGAÇÃO LEGAL.
O depositário de mercadoria importada, que está sob controle aduaneiro,
deverá registrar de forma imediata no Siscomex a presença da carga recolhida
sob a sua custódia.
Demonstrado que onze dias após a entrada da carga no recinto não constava
registro no Siscomex, cabível a aplicação da multa por deixar de prestar
informação sobre carga armazenada na forma e no prazo estabelecidos.
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
RESPONSABILIDADE.
CARÁTER
OBJETIVO.
A responsabilidade por infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, assim como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19791.000060/2006-95
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19791.000060/2006-95

Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa regulamentar, que está lastreada na
alínea "f', inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos (fls. 03 a 04) e dos demais
documentos constantes dos autos, em 20/01/2006 deu entrada no recinto aduaneiro o
veiculo placa JOM-2847/IKI-4903, acobertado pelo MIC/DTA n° AR.043013932 e
CRT n° AR.043015143, transportando 2.496 caixas contendo pêssegos frescos.
A despeito do CRT trazer carimbo de presença de carga do depositário, datado de
21/01/2006, em 31/01/2006 por ocasião de análise de pedido do importador
(requerimento solicitando autorização para devolução da mercadoria ao exterior), a
autoridade fiscal constatou que não havia presença de carga registrada pelo depositário
no sistema Siscomex para a carga em questão.
Entendendo que tal conduta contraria o disposto no artigo 5° da IN SRF n° 206/02 e
também o Ato Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec n° 02/2003, a autoridade
fiscal considerou tipificada a infração em comento.
Regularmente cientificada por via pessoal (fls. 02 e 06), a interessada apresentou
impugnação de folhas 23 a 29. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
 que, a impugnante registrou a presença de carga no dia 21/01/2006, mas em face
de solicitação do importador, em 30/01/2006 excluiu a presença de carga
anteriormente efetuada;
 que, a presença de carga foi novamente aposta no sistema, por pedido da
autoridade fiscal, em 31/01/2006, sendo que em 01/02/2006, ou seja, um dia
após, foi concedida a autorização para cancelamento da presença de carga pela
autoridade fiscal;
 que, o sistema informatizado em operação no Porto Seco de Foz do Iguaçu está
em conformidade com o disposto no citado Ato Declaratório Executivo Conjunto
Coana/Cotec n° 02/2003. A autoridade fiscal poderia ter solicitado relatório para
constatar que a inclusão e a exclusão ficam registradas no sistema informatizado,
e que não houve divergência de 10 dias entre a entrada e segunda imputação de
dados;
 que, a infração não está tipificada na conduta da impugnante;
 que, em virtude do rechaço da carga de pêssegos por estar infectada/infestada por
presença de insetos vivos, não deixavam dúvidas de que a carga seria
rapidamente devolvida ao pais de origem Requer a impugnação da
responsabilidade atribuída à impugnante e a extinção do crédito tributário a ela
imposto.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a Impugnação
improcedente por entender que era obrigação do depositário informar a presença da carga tão
logo de sua chegada ao recinto alfandegado, obrigação essa descumprida, seja porque deu-se
tardiamente, mais de 10 dias após a chegada da carga, seja porque, como afirma a recorrente,
teria ocorrido de forma imediata, mas cancelada sem que fosse requerida ou concedida
autorização pela autoridade aduaneira, situação que estaria também tipificada na alínea “f” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966. Trata-se de acórdão dispensado de ementa.
A interessada tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 29.09.2009,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 79, e protocolizou o Recurso Voluntário em 27.10.2009,
conforme carimbo do Secat/DRF Foz do Iguaçu à fl. 83.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19791.000060/2006-95

No Recurso Voluntário a recorrente repisou os argumentos anteriores, sem
contestar a decisão recorrida de forma específica. Os documentos juntados nesta fase já
constavam do processo como anexos ao auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive a
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A linha adotada pela defesa consiste em afirmar que a presença de carga não foi
inserida tardiamente no Siscomex, mas no momento apropriado. Contudo, teria sido cancelada
alguns dias depois por pedido do despachante aduaneiro, em decorrência do rechaço determinado
pela Vigilância Agropecuária (Vigiagro). Dessa forma, o autuado teria apenas se adiantado à
providência que seria fatalmente determinada pela autoridade aduaneira. Afirma, ainda, que teria
havido autorização por escrito, da parte de determinado auditor-fiscal, para o cancelamento da
presença. Por essas razões, entendia como não configurada a conduta descrita na alínea “f” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
....................................................................................................................................
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário; (grifado)
Analisados os argumentos e documentos que constam dos autos, minha conclusão
é que a autuação decorreu de perfeita compreensão da situação, estando plenamente amparada
pela legislação de regência e pela documentação anexada ao auto de infração.
Considero importante delimitar quais são exatamente os fatos demonstrados nos
autos, para que não se confundam com as alegações ou acusações que, embora verossímeis, estão
desprovidas de suporte probatório.
Tomando por base os anexos ao auto de infração, constatamos que um caminhão
proveniente da Argentina chegou ao recinto alfandegado na noite de 20.01, quando foi realizada
a sua pesagem. Neste primeiro momento foi entregue o manifesto internacional/declaração de
trânsito (MIC/DTA), sendo o conhecimento rodoviário de transporte (CRT) apresentado no dia
seguinte, para início dos trâmites de importação, e nele constando o carimbo de presença de
carga em 21.01.
Como se tratava de uma carga de frutas frescas, obrigatória a inspeção pela
Vigiagro, ocorrida no dia 23.01, data em que foi emitido o Termo de Ocorrência Fitossanitária no
7/2006, pela detecção de infestação por insetos. Foi recolhida amostra para exame laboratorial e
determinada a interrupção dos procedimentos já que, a depender do problema detectado,
poderiam ser determinadas diferentes medidas, a saber: tratamento da praga, destruição da carga
ou rechaço (devolução para o exterior). Importante esclarecer que essa etapa prévia ao despacho
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19791.000060/2006-95

aduaneiro não conta com a participação das autoridades aduaneiras, que passam a intervir
diretamente após a manifestação expressa da Vigiagro sobre a importação.
Prosseguindo, em 27.01 a Vigiagro emitiu o Termo de Fiscalização no 797/2006,
por meio do qual proibiu a importação e determinou que a solução a ser adotada no caso seria o
rechaço. Contudo, foi dada ciência desse Termo à Receita Federal apenas em 30.01.
A responsabilidade pela devolução ao exterior da carga rechaçada pela Vigiagro é
do importador, que formalizou o pedido em 31.01. Em decorrência desse pedido, a autoridade
aduaneira efetuou consulta ao sistema, no mesmo dia, mas nada encontrou.
Solicitado esclarecimento ao depositário, este respondeu que havia cancelado a
presença da carga a pedido do despachante. A partir desse ponto, transcrevo parte do auto de
infração, pela clareza e pertinência das observações, com as quais estou integralmente de acordo:
Diante do ocorrido, solicitamos que a Concessionária fizesse de imediato a presença de
carga, pois estava contrariando o disposto no art. 5° da IN SRF 206/2002.
“Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação,
deverá informar à Secretaria da Receita Federal (SRF), de forma imediata,
sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua custodia em local ou
recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante indicação do
correspondente número identificador.
§ 6o A presença de carga em unidade da SRF localizada em ponto de fronteira
alfandegado, onde inexiste depositário, será informada no Siscomex pela
fiscalização aduaneira.”
Para elucidar um pouco mais, citamos o § único do art. 35, disposto no Ato Declaratório
Executivo Conjunto Coana/Cotec n° 02/2003:
"Parágrafo único. A prestação da informação ao Siscomex sobre a presença
de carga no recinto alfandegado deverá ser prestada simultaneamente ao
registro da informação sobre a sua entrada, observada as disposições da
legislação especifica quando se constatar avaria, ruptura de dispositivo de
segurança ou outra situação indiciaria da falta de integridade da carga
manifestada ou declarada."
E ainda, o § 4° do art. 2° do mesmo Ato:
"Art. 2° O registro de entrada de pessoas, veículos, cargas e mercadorias em
recinto alfandegado ou autorizado a operar com mercadoria sob controle
aduaneiro, ou em estabelecimento habilitado a regime aduaneiro especial, e o
registro da respectiva salda, deverão ser executados simultaneamente a
realização dos correspondentes movimentos."
"§ 4° Considera-se omissão de informação o registro posterior à saída de
pessoa, veiculo ou carga do recinto, ou à sua entrada."
Ora, com a Presença de Carga, o depositário confirma, perante a Autoridade
Aduaneira, que as mercadorias estão sob sua guarda, e confere transparência ao
processo. Confere ainda ferramentas para que o importador possa controlar a situação
da mercadoria por ele adquirida.
Não há que se falar em mercadoria sob controle aduaneiro que permaneça em
recinto alfandegado sem a correspondente presença de carga, pois neste caso,
simplesmente inexistiria qualquer controle aduaneiro.
Quando falamos em Controle Aduaneiro, falamos necessariamente do SISCOMEX –
Sistema Integrado de Comércio Exterior – sistema que controla as atividades de
licenciamento, despacho aduaneiro e controle cambial relativas às operações de
importação, atividades estas exercidas pela Secex, Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; pela Secretaria da Receita Federal–SRF, do Ministério
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19791.000060/2006-95

da Fazenda–MF; e pelo Banco Central do Brasil–Bacen; em suas respectivas áreas de
competência.
Quando a Autoridade Aduaneira consulta o SISCOMEX, e as informações obtidas
divergem do que pode ser constatado fisicamente, configura-se então a divergência
de informação, neste caso específico, divergência por omissão de informação, o que
pode levar a consequências diversas, desde a falta de controle aduaneiro até a
possibilidade de se efetuar fraudes.
Diante do exposto, configura-se inaceitável o fato de que tal veiculo tenha adentrado
neste recinto aduaneiro no dia 20/01/2006, e 11 dias depois, no dia 31/01/2006, por
ocasião da análise documental, em consulta ao sistema, o CRT citado e a
mercadoria "não existiam" no SISCOMEX.
Não seria melhor a explicação que recebemos do funcionário da Concessionária, de
que bastou um simples pedido de um Despachante aduaneiro para que a Eadi-Sul
efetuasse o cancelamento da Presença de Carga, “apagando” do SISCOMEX o
CRT e a mercadoria. Neste caso, a divergência deixaria de ser por omissão, tendo
sido provocada por funcionário da Concessionária com acesso ao SISCOMEX, o
que agrava o ocorrido.
Tal cancelamento só poderia ser feito mediante determinação da Autoridade
Aduaneira, pois caso contrário, extinguiria-se qualquer possibilidade de controle
aduaneiro previsto pela Legislação vigente. (grifado)
Portanto, o que resta comprovado nos autos é a inexistência de presença da carga
11 dias após a sua entrada no recinto alfandegado, motivo pelo qual se afirma que o lançamento
está corretamente fundamentado em dispositivo que estabelece multa ao depositário pela não
prestação de informação na forma e no prazo previstos em legislação.
Não há respaldo documental nos autos para as alegações da recorrente de que
procedeu ao registro tempestivo mas o cancelou alguns dias depois. Afirma que bastaria a
Administração Fazendária buscar o histórico de registos no Siscomex para comprovar sua tese,
esquecendo-se de que, na condição de fiel depositário, tem acesso ao sistema para extrair as
informações relacionadas às suas próprias atividades. Se interessa à defesa provar que efetuou o
registro em determinada data, cabe a ela juntar o histórico que permitiria provar sua tese, de
modo a desconstruir a reconstituição dos fatos efetuada pela fiscalização. Todavia, mesmo que
lograsse tal feito, continuaríamos a estar diante de uma infração, punível pela mesma multa e
tendo por base o mesmo dispositivo legal.
No que tange à alegação de que o Auditor-Fiscal Jiro Shiota teria dado
autorização por escrito para o cancelamento no dia 23.01, inclusive transcrevendo no corpo do
Recurso texto que seria, em tese, do referido servidor público, além de não ter trazido qualquer
documento para comprovar tal afirmação, pelo histórico dos fatos vê-se que é impossível a
autorização para cancelamento nessa data, pois foi o dia em que a Vigiagro inspecionou a carga e
enviou amostra para o laboratório, inexistindo ainda qualquer definição sobre o tratamento da
carga. Nos documentos dos autos a única referência ao Auditor é a ciência, em 30.01, por meio
de simples carimbo no Termo de Fiscalização no 797/2006, da decisão tomada pela Vigiagro de
rechaçar a mercadoria. Nada além disso.
Por fim, quanto ao pedido para “isenção da responsabilidade atribuída à
recorrente”, transcreve-se dispositivo legal que trata do caráter objetivo da responsabilidade nas
infrações aduaneiras, extraído do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.535 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19791.000060/2006-95

.............................................................................................................................................
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (grifado)
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital